Tribunal: TJMT
Processo: 1017735-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017735-17.2021.8.11.0000 – Barra do Garças
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação ordinária de anulação de adjudicação extrajudicial que lhe move Laercio Carneiro de Jesus, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão do leilão em relação ao imóvel do contrato. Além disso, designou audiência de conciliação/mediação para o dia 27.09.2021, às 14h30mim pelo CEJUSC.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, asseverando sobre a legalidade dos atos expropriatórios, posto que o agravado foi notificado quanto à purgação da mora, contudo, quedou-se inerte, ensejando a consolidação do bem em nome da recorrente.
Alega ainda que em se tratando de alienação fiduciária de bem imóvel entabulado pela Lei no. 9.514/97, é possível a intimação por hora certa do devedor fiduciário, esclarecendo que não há irregularidade no procedimento de consolidação de propriedade extrajudicial.
Por fim, pugna pela concessão do efeito ativo da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para atribuir efeito ativo, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso recursal implicará no retorno ao estado anterior.
Ademais, é de bom alvitre destacar que o leilão foi suspenso pela douta magistrada, a fim de evitar a consolidação da propriedade do imóvel em litigio em favor de terceiro (id. 104148480).
Destarte, as teses suscitadas pela agravante estão relacionadas às questões de mérito e serão analisadas em momento oportuno.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite informações,
P.I.
Cuiabá, 05 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator